Tribunal: TJDFT
Processo: 0711158-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ESTELIONATO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO NO MOMENTO DA VENDA DO VEÍCULO. ADEQUADA INTERPRETAÇÃO DA LEI No 7.431/85. PRECEDENTES. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DE IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO RELATIVOS AO VEÍCULO OBJETO DE CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. BLOQUEIO PARA CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para que fosse efetuado o bloqueio do veículo indicado nos autos, além da declaração de inexistência de débitos relativos a IPVA, seguro obrigatório e licenciamento face o automóvel ter sido objeto de crime contra o patrimônio, com a consequente retirada dos débitos na dívida ativa.
II. Não prospera o alegado cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes. Ademais, no presente caso se mostra desnecessária a produção da prova testemunhal para a solução da lide face o teor do dispositivo legal aplicável ao caso concreto, conforme será detalhado na análise do mérito. Preliminar rejeitada.
III. Diante do crime contra o patrimônio em face da parte autora quando pretendia alienar o seu veículo, constata-se que foram efetuadas duas ocorrências policiais, nos anos de 2009 e 2020 (sendo o primeiro registrado como “apropriação indébita” e o segundo como “estelionato”). Salutar reforçar que a parte autora esclareceu que não foi possível localizar a suposta compradora do veículo, uma vez que se trata de crime contra o patrimônio, sendo que desde o ano de 2009 não localizou aquela pessoa e o automóvel.
IV. A redação do artigo 1a §10 e §11 da Lei no 7.431/85 vigente à época dos fatos estabelece que: “§ 10. Desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece até o momento em que o veículo for recuperado ou reparado. § 11. A não incidência de que trata o parágrafo anterior se opera no exercício imediatamente posterior ao fato e será reconhecida mediante requerimento do contribuinte, apresentado a qualquer tempo, acompanhado de cópia da ocorrência policial”. Ademais, é relevante observar que, quando da edição da Lei no 2.492/99, que abordou a remissão de débitos do IPVA, foi exposto no seu artigo 1o que “Fica concedida remissão dos débitos relativos ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, a partir do exercício de 1994, para os veículos sinistrados, roubados, furtados ou objeto de outro crime contra o patrimônio, enquanto perdurar o delito”.
V. A situação relatada nos autos configura estelionato, sendo que a adequada interpretação dos dispositivos mencionados da Lei no 7.431/85, reforçada pela pretensão exposta no artigo 1o da Lei no 2.492/99, demonstra que a regra estabelecida pelo artigo 1o §10o da Lei no 7.431/85 deve ser aplicada ao estelionato, face a idêntica consequência fática entre o furto/roubo com os demais crimes contra o patrimônio. Trata-se da adequada interpretação do dispositivo legal, não configurando ofensa ao artigo 111 do CTN. Precedentes.
VI. A lei não exige a comprovação do crime contra o patrimônio, mas apenas que o fato seja objeto de ocorrência policial, o que está comprovado nos autos, conforme as duas ocorrências realizadas, nos anos de 2009 e 2020. Ainda, o artigo 1o §11 da Lei no 7.431/85 estabelece que a não incidência começa no exercício posterior ao fato, ressaltando que o pedido poderá ser formulado a qualquer tempo. Assim, ainda que a comunicação do crime tenha sido em momento futuro, a não incidência retroage à época do crime, se operando no exercício imediatamente posterior ao fato. No mesmo sentido: (Acórdão 1196710, 07078848620188070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2019, publicado no PJe: 30/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VII. Em face do exposto, ressaltando que a presente demanda judicial é suficiente para confirmar a comunicação do fato, relativo a crime ocorrido em 02/03/2009, deve a sentença ser reformada para reconhecer a não incidência do IPVA. Ademais, o mesmo entendimento se aplica ao licenciamento e seguro obrigatório, uma vez que desde aquela data a parte autora encontra-se privada do domínio útil sobre o veículo.
VIII. Diante do crime consumado em março de 2009, e considerando o fato gerador dos tributos e a incidência do seguro obrigatório no início de cada ano, e em conformidade com a adequada interpretação do artigo 1o §11 da Lei no 7.431/85, deve ser declarada a inexistência de débitos em nome da parte autora quanto ao IPVA, licenciamento e seguro obrigatório incidentes sobre o veículo indicado nos autos a partir do exercício de 2010, devendo ser efetuada a consequente retirada dos débitos da dívida ativa.
IX. Noticiado nos autos a ocorrência de crime contra o patrimônio, merece amparo o pedido da parte autora para que seja determinado o bloqueio para circulação e transferência do veículo.
X. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e provido para declarar a inexistência de débitos em nome da parte autora quanto ao IPVA, licenciamento e seguro obrigatório incidentes sobre o veículo indicado nos autos (placa JGE7133) a partir do exercício de 2010, devendo ser efetuada a consequente retirada dos débitos inscritos em dívida ativa quanto ao período indicado, bem como para determinar que o Detran promova o bloqueio para circulação e transferência do veículo. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.